Tribunal: TJBA
Processo: 8073642-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073642-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS MACHADO SANTOS e outros (3) Advogado(s): IVONICE VAZ SAMPAIO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos (Subtenente, Cabo e Soldados 1ª Classe) que não percebem a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos. Os impetrantes, cujos proventos são calculados com base nas graduações de praças, buscam a implantação da vantagem no percentual de 45%, alegando violação ao princípio da paridade e ao caráter genérico da gratificação paga aos ativos de mesma patente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os policiais militares inativos, que percebem proventos calculados com base em graduações de praças, têm direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45%, em razão do caráter genérico da vantagem e do princípio constitucional da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado da Bahia, embora regularmente intimado, não apresentou contestação. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a natureza genérica da GCET, paga indistintamente aos militares da ativa, o que impõe sua extensão aos inativos com direito à paridade. Os contracheques comprovam que os impetrantes não recebem a vantagem, embora seus paradigmas da ativa (Subtenente, Cabo e Soldado) a percebam no percentual de 45%, conforme Resolução COPE nº 153/2014. A alegação de restrição orçamentária (LRF) não afasta direito subjetivo legalmente previsto e de natureza alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por seu caráter genérico e impessoal, deve ser estendida aos policiais militares inativos com direito à paridade, no percentual correspondente à patente ou graduação que serve de base para o cálculo dos seus proventos, nos termos da legislação de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º (redação original); Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III e 102, § 1º, 'j'; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 68.946/BA; TJBA, MS nº 8066154-09.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA